Tribunal: TJBA
Processo: 8001620-17.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001620-17.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANO JOSÉ DA SILVA contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por LIBERTY SEGUROS S/A, condenando-o ao ressarcimento dos valores despendidos com o reparo de veículo segurado, em decorrência de acidente de trânsito. A parte ré, beneficiária da gratuidade da justiça, teve afastada a exigibilidade do preparo recursal. O apelante sustenta ausência de responsabilidade pelo sinistro, alegando frenagem brusca do veículo à frente e condições adversas de visibilidade, além de suscitar preliminares de ilegitimidade passiva e violação ao princípio da dialeticidade.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva do condutor não proprietário do veículo; (ii) eventual violação ao princípio da dialeticidade; (iii) a existência de responsabilidade civil do apelante pelo acidente; e (iv) a comprovação do direito regressivo da seguradora e dos danos materiais pleiteados.

III. Razões de decidir
3. Rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de prova apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC).
4. Inexistente violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença.
5. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois o condutor do veículo envolvido no sinistro possui legitimidade para responder pelos danos causados, independentemente de não ser o proprietário, sendo a responsabilidade solidária facultativa entre condutor e proprietário.
6. Nos casos de colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que atinge o veículo à frente, cabendo-lhe comprovar causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.
7. A alegação de frenagem brusca não afasta a responsabilidade, por se tratar de evento previsível no trânsito, impondo ao condutor o dever de manter distância de segurança adequada.
8. Restaram comprovados o dano, o nexo causal e a conduta culposa do apelante, que não produziu prova capaz de elidir a presunção de culpa.
9. O direito regressivo da seguradora encontra respaldo legal, sendo devidamente comprovados o contrato, o sinistro e o efetivo desembolso mediante documentação idônea (nota fiscal e relatório de sinistro).
10. Inexistindo prova de excesso ou inadequação dos valores, mantém-se a condenação com base no princípio da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“
1. O condutor do veículo possui legitimidade para responder por danos decorrentes de acidente de trânsito, ainda que não seja o proprietário do bem. 2. Em colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que colide, cabendo-lhe comprovar fato apto a afastar essa presunção. 3. A frenagem brusca do veículo à frente, por si só, não afasta a responsabilidade civil, por constituir evento previsível no trânsito.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8001620-17.2024.8.05.0110,
da comarca de
Irecê,
sendo

apelante
ADRIANO JOSE DA SILVA
e, apelada
LIBERTY SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões,___ de __________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça